Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO DO RÉU POR HORA CERTA. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada a contestação por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial, afastando-se, assim, os efeitos da revelia de presunção de veracidade da matéria fática narrada. Dessa forma, mantém-se a distribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, do CPC.
2. Verificando-se que o autor não obteve êxito em comprovar a totalidade dos fatos alegados na inicial, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de parcial procedência.
3. Recurso conhecido e não provido.